Tribunal: STF
Processo: Rcl 46084
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ADPF 347. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. RESOLUÇÃO 62/20 DO CNJ. INVIABILIDADE. RCL 29.303. PARADIGMA DITO VIOLADO POSTERIOR AO ATO RECLAMADO. INADMISSIBILIDADE.
1. O órgão reclamado dispensou a realização da audiência de custódia com fundamento na Resolução 62/20 do CNJ, que estava vigente à época do cumprimento do mandado de prisão do autor.
2. Não cabe reclamação contra ato proferido antes do acórdão ou súmula cuja autoridade se afirma afrontada.
3. Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, com fundamento no art. 5º, LXVIII da CF, ajuizada por Kauan Maicon dos Santos Valandro, em face de decisão proferida nos Autos 5014009-74.2020.8.21.0015, em trâmite na 2ª Vara Criminal de Gravataí/RS, que supostamente teria violado autoridade da ADPF 347, e da extensão dos efeitos definida pelo Min. Edson Fachin, relator da Rcl 29.303.
    2.  O autor alega que foi preso em flagrante, e teve sua prisão convertida em preventiva sem a realização da audiência de custódia.
    3. O órgão reclamado prestou informações.
    4. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    5. É o relatório. Decido.
    6. No caso, o autor alega violação ao entendimento firmado na ADPF 347 quanto à necessidade de realização de audiência de custódia para prisão em flagrante, bem como à extensão dos efeitos concedida na Rcl 29.303, pela qual o relator definiu que fossem realizadas audiências de custódia em todas as modalidades de prisão.
    7. De início, pontuo que órgão reclamado, ao dispensar a realização da audiência de custódia, agiu com fundamento na Resolução 62/20 do CNJ, que estava plenamente vigente à época da prisão em flagrante do autor. De modo que não há como reconhecer violação à ADPF 347, uma vez que o órgão reclamado se submeteu a ordem emanada pelo órgão de controle de sua atividade, sobre diretrizes a serem tomadas diante da crise desencadeada pelo COVID-19.
    8. Quanto à violação à extensão dos efeitos da Rcl 29.303, nota-se o referido paradigma foi publicado em 18.12.2020. Consta dos autos que a conversão do flagrante em prisão preventiva se deu em 11.12.2020. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a reclamação é inviável quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele nem sequer existia à época. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 1.723-AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 4.131, Rel. Min. Marco Aurélio. 
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar.
    Publique-se. Intime-se.
          Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator